Tribunal: TJDFT
Processo: 0021362-63.2012.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. COMPENSAÇÃO. MAJORAÇÃO. DANO MATERIAL. TRATAMENTO MÉDICO ATÉ COMPLETA CONVALESCENÇA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃOA EXTRAJUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. SEGURO DPVAT. ABATIMENTO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.

I. Não se conhece da apelação, por falta de interesse recursal, na parte em que impugna capítulo da sentença favorável ao apelante.

II. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal do recorrido, nos termos dos artigos 997 e 1.010 do Código de Processo Civil.

III. Integrando o contrato de seguro a cadeia de fornecimento, pela coligação ou conexão com o contrato de transporte, a responsabilidade da seguradora em relação às vítimas do acidente não pode ser infirmada com base no artigo 768 do Código Civil.

IV. Em razão das graves consequências do acidente, que causou lesões físicas permanentes na autora e a morte de sua sobrinha, majora-se a compensação do dano moral para R$ 60.000,00 e do dano estético para R$ 30.000,00.

V. Vítima de lesão corporal tem direito de ser indenizada pelas despesas do tratamento até ao fim da convalescença e pode deduzir pedido genérico quando, ao tempo da propositura da demanda, não é possível determinar o alcance respectivo, consoante a inteligência dos artigos 949 do Código Civil e 324, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil.

VI. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização, tendo em vista que compartilha a mesma índole reparatória.

VII. De acordo com o artigo 18 da Lei 6.024/1974, a decretação da liquidação extrajudicial projeta efeitos quanto a juros de mora e correção monetária nos débitos que compõem o passivo da instituição, de maneira que não impedem que esses acessórios sejam contemplados na condenação judicial.

VIII. Não há fundamento para a majoração dos honorários advocatícios fixados mediante a ponderação adequada dos referenciais contidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IX. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da quarta Ré parcialmente conhecido e provido em parte.